Tribunal: STF
Processo: ARE 1483481
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DOS CRITÉRIOS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS REALIZADAS POR PACIENTE EM HOSPITAL PARTICULAR POR INEXISTÊNCIA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 666.094. TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Apelação Cível/Remessa Necessária - Ação de Indenização - Danos Materiais - Procedência - Despesas hospitalares, em rede particular, tidas pelo autor, idoso e com alto risco de vida, em razão da impossibilidade de transferência para a rede pública, por falta de vaga de internação - Presença dos elementos configuradores da responsabilidade civil - Nítida falha do Poder Público, direito à saúde e universalidade de atendimento. Pedido subsidiário, todavia, que deve ser acolhido - Limitação do ressarcimento dos serviços ao valor estipulado na tabela SUS - Tema n° 1.033, STF - Precedente vinculante aos órgãos jurisdicionais, nos termos do artigo 927, III, CPC - R. Sentença alterada em questão pontual - Apelação/Remessa necessária parcialmente providas.” (Doc. 12, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 14) foram desprovidos (Doc. 16).



    Nas razões do apelo extremo, José Ferreira Coimbra Filho apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXII, e 170, caput e inciso II, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.033 da Repercussão Geral foi indevidamente aplicado ao presente feito. Alega que o “ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, conforme determinado na r. decisão guerreada, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, e que atendeu o Recorrente sem que houvesse determinação judicial, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II)” (Doc. 18, p. 9). Salienta que, no Tema 1.033 da Repercussão Geral, “estabeleceu-se uma relação em que o Estado foi condenado a custear a internação do paciente em hospital particular, em detrimento da ausência de leito na rede pública”. Afirma que tal relação é triangular, “pois o cidadão possui direito à saúde, o Estado tem o dever de oferecer o tratamento necessário e o hospital presta o atendimento no lugar do Poder Público, sendo assegurado a este o direito subjetivo de cobrar do Estado as despesas pela internação” (Doc. 18, p. 9). Ressalta que “o Tema em questão deve ser aplicado em contenda entre o hospital e o Estado, no qual se pleiteia o pagamento das despesas com a internação de paciente, advinda de cumprimento de decisão judicial, devendo então, se observar os critérios estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiário de planos de saúde” (Doc. 18, p. 10). Assevera que, “no presente caso, o Recorrente foi levado ao hospital mais próximo (particular) diante da gravidade de seu quadro e, mesmo solicitando sua transferência a UTI do SUS, foi diretamente cobrado pelo hospital e, por conseguinte, pede o ressarcimento ao Estado, com fundamento no ato ilícito consubstanciado na conduta omissiva estatal de fornecimento de leitos de UTI” (Doc. 18, p. 10). Discorre que “o hospital não está envolvido em tal relação e não tem a obrigação de cobrar dentro do limite estabelecido para pagamento pelo Estado, sob pena de o hospital particular sair prejudicado, pois mesmo tendo contribuído com o ente público, ao suprir uma deficiência da rede pública de saúde, receberia menos do que o esperado pelos seus serviços, sobretudo porque, para manter o paciente do SUS internado em suas instalações, deixa de atender outra pessoa nas condições de mercado” (Doc. 18, p. 10). Requer, ao final, o provimento do recurso, “mantendo-se ‘in totum’ a sentença de primeira instância, para condenar a Recorrida a custear as despesas junto ao Hospital Le Forte pelo valor das Notas Fiscais anexadas aos autos, afastando-se assim a violação à livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II), afastando-se a incidência do Tema 1033, por não se amoldar ao caso concreto” (Doc. 18, p. 12).



    O Estado de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 24).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 1.033 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que encontrariam óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 25).



    Irresignado, José Ferreira Coimbra Filho interpôs o presente agravo, com base no artigo 1.042 do Código de Processo Civil de 2015 (Doc. 28).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010) 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)  



    Destaque-se que, após o exame pelo Supremo Tribunal Federal da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/09/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/02/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 06/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/02/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/03/2014, com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”  



    Assim, não conheço do agravo nesse ponto específico (Tema 1.033 da Repercussão Geral).



    Quanto às matérias remanescentes, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O,com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente